Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734524-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONLAY ILTO MAINARDI RECORRIDO: AGREX DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PREVISÃO LEGAL. INEXEGIBILIDADE AFASTADA. DECRETO-LEI N. 167/67. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL CABÍVEL. EXCESSIVIDADE NÃO REVELADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título representativo de promessa de entrega de produtos rurais, funcionando como um facilitador na produção e comercialização rural, instituída pela Lei n. 8.929/1994, e com previsão legal de cobrança mediante ação de execução para entrega de coisa incerta (art. 787, XII, CPC). Incontroversa a higidez da Cédula de Produto Rural, porquanto se trata de título líquido, certo e exigível. Inexigibilidade afastada. 2. São legítimos os encargos da dívida exequenda, porquanto lastreada em cláusula penal livremente pactuada. 3. A limitação de juros moratórios prevista no artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, não se aplica à cédula de produto rural. Cédula que embasou a execução que prevê cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre o valor do produto que deixou de ser entregue. Percentual fixado não excessivo, se a penalidade foi livremente pactuada pelas partes, não se justificando a ingerência estatal para sua redução equitativa. 4. O art. 9o do Decreto-Lei n. 22.626/1933 não se sobrepõe ao que dispõe o art. 412 do Código Civil. Só é possível a redução pelo juiz quando presente alguma hipótese do art. 413 do Código Civil. Inaplicabilidade do CDC devido ao fato de se tratar de uma relação regida pelo direito civil, e não relação de consumo em si. 5. A tese de litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC só pode ser acolhida se ficar comprovado esse intuito na conduta do recorrente. No caso, restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que não analisou todos os pontos suscitados no recurso; c) artigos 9o e 11, ambos do Decreto-Lei no 22.626/1933, e 5o do Decreto-Lei no 167/1967, defendendo a ilegalidade da cobrança de multa de 30% (trinta por cento) e de juros de mora acima do permitido em cédula de produto rural. Afirma que o valor máximo dos juros moratórios é de 1% (um por cento) ao ano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada violação aos artigos 9o e 11, ambos do Decreto-Lei no 22.626/1933, e 5o do Decreto-Lei no 167/1967, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021